Tribunal: CARF
Processo: 11060.722686/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722686/2014-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.382 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
RECURSO ESPECIAL. ARCABOUÇOS FÁTICOS E PLANO JURÍDICO
DISTINTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial quando os arcabouços fáticos e o plano
jurídico abordados nos acórdãos recorridos e paradigmas são distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722686/2014-17
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por DONA FRANCISCA ENERGÉTICA
S/A em face do Acórdão no 1301-002.175 que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
para afastar a infração de omissão de receitas decorrente da utilização de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL para liquidação de juros moratórios no âmbito do parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/2009.
Os autos referem-se a autos de infração de IRPJ e de CSLL decorrentes das
seguintes infrações:
- glosa de despesa indevida de R$ 11.640.549,85 relativa a multa (moratória) e
juros de mora sobre débitos migrados do Parcelamento Especial/PAES e recalculados na
consolidação do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 (subitens 2.3 e 4.2 do Relatório
de Fiscalização às fls. 366-392);
- omissão de receita de R$ 13.274.679,18 oriunda da parcela dos juros de mora
liquidada com utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
no âmbito do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 (subitens 2.2 e 4.1 do Relatório de
Fiscalização).
O contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente pela
DRJ/Curitiba e interpôs Recurso Voluntário que redundou no acórdão recorrido que, conforme já
esclarecido, cancelou a infração relativa a omissão de receitas.
O contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente pela
DRJ/Curitiba e interpôs Recurso Voluntário que redundou no acórdão recorrido que, conforme já
esclarecido, cancelou a infração relativa a omissão de receitas.
A PGFN foi intimada da decisão e informou que não interporia recurso à CSRF
(fl. 682).
O contribuinte foi intimado da decisão e apresentou embargos de declaração que
foram rejeitados por meio do despacho de fls. 749-759.
Cientificado do despacho que inadmitiu os embargos em 22/05/2017 (fl. 769), o
contribuinte apresentou em 05/06/2017 (fl. 773) o Recurso Especial de fls. 775-817, indicando as
seguintes matérias que pretendia levar à 1a Turma da CSRF:
I - Regime de competência regulado pelo ato de adesão ao parcelamento - alega
interpretação divergente do art. 151, VI, do CTN, na Lei n.o 11.941/2009, art. 41 da Lei n.o
8.981/95, Parecer Normativo CST no 174/74 e Solução de Consulta Interna no 9/2012, COSIT, e
similaridade deste caso às situações decididas nos acórdãos paradigmas números 1402-001.495 e
1402-002.343;
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

II - Aplicação do art. 100 do CTN - aponta interpretação divergente do art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), e similaridade de seu julgado com os dos acórdãos
paradigmas números 3803-003.594 e 3102-002.100;
III - Alteração do critério jurídico – art. 146 do CTN - indica o art.
146 do CTN e o Parecer Normativo CST no 174/74 como dispositivos para os quais teria havido
interpretação divergente, e manifesta-se pela similaridade de seu caso com os dos acórdãos
números 1402-001.495 (utilizado também para ilustrar divergência sobre a matéria do item I,
acima) e 3402-003.970.
Por meio do Despacho de Admissibiildade de Recurso Especial de fls. 893-915, a
então senhora Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento parcial ao Apelo
do contribuinte tão somente quanto à matéria “Regime de competência regulado pelo ato de
adesão ao parcelamento”.
O contribuinte foi intimado desse despacho e não apresentou Agravo.
Em relação ao mérito do Recurso Especial, na parte admitida, em apertada síntese,
o contribuinte alega que:
- com a desistência do PAES, e o recálculo dos débitos para adesão ao novo
parcelamento previsto na Lei no 11.941/09, teriam “ressurgido” valores relativos a multas e juros
“que até então não mais existiam, e que, portanto, somente poderiam ser deduzidos no ato de
adesão ao REFIS, em face do regime de competência (período em que as despesas são
incorridas), que, na hipótese, é a data de adesão ou novo parcelamento”;
- o Acórdão no 1301-002.175 (recorrido), “manteve a glosa da dedução das
despesas com multas e juros no período em que incorridos (regime de competência), ou seja, na
data da adesão ao REFIS, com fulcro no art. 151, VI do CTN, na Lei no 11.941/2009, no
disposto no art. 41 da Lei no 8.981/95, inclusive para negar vigência ao Parecer Normativo CST
no 174/74 e para desconsiderar a Solução de Consulta Interna no 9/2012 da COSIT”.
Intimada, a PGFN apresentou contrarrazões de fls. 928-933 não questionando o
conhecimento do Apelo do contribuinte e pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte no qual não questionou o conhecimento do Apelo.
Entretanto, entendo que o Apelo do contribuinte não deva ser conhecido.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, estipula, em seu art. 37, o seguinte regramento:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno
[...]
§ 2o Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15
(quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado
[...]
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais
Com espeque nesse dispositivo, o RICARF estabeleceu em seu art. 67 os
pressupostos para conhecimento do Recurso Especial de divergência, entre os quais, destaco:
Seção II
Do Recurso Especial
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
...
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento.
[...]
§ 3o Será definitivo o despacho do presidente da câmara recorrida, que decidir pelo não
conhecimento de recurso especial interposto intempestivamente, bem como aquele que
negar-lhe seguimento por absoluta falta de indicação de acórdão paradigma proferido
pelos Conselhos de Contribuintes ou pelo CARF.
De toda forma, para que a divergência de interpretação da legislação tributária
possa ser enfrentada pela CSRF, há de estar diante de julgados (recorrido e paradigmas) que
possuam semelhança fática suficiente para determinar que, efetivamente, a divergência apontada
diga respeito exclusivamente à interpretação da legislação tributária, sem distorções por eventual
distinção significativa dos fatos enfrentados no acórdão recorrido e nos paradigmas colacionados
pelo Recorrente.
No caso concreto, os fatos enfrentados no recorrido diferem significativamente
daqueles analisados nos paradigmas indicados: enquanto no acórdão recorrido os débitos
tributários glosados (multa de mora e os juros sobre ela incidentes) - que o contribuinte entende
que deveriam ser deduzidos na apuração do lucro real – já haviam sido alvo de parcelamento
(inciso VI do art. 151 do CTN) e cujos débitos foram migrados para um reparcelamento
(momento em que o contribuinte entende ressurgirem débitos antes objeto de anistia e pretendeu
deduzi-los na apuração do lucro real), nos acórdãos paradigmas, embora os débitos deduzidos
pelo contribuinte também estivessem com exigibilidade suspensa, além de dizerem respeito a
principal e os juros sobre ele incidentes, ainda não haviam sido reconhecidos pelo contribuinte
como devidos, pois se encontravam ou em discussão administrativa ou suspensos por decisão
judicial (incisos III, IV e V do art. 151 do CTN).
Veja-se excerto da decisão recorrida a esse respeito:
Glosa de Despesa com Multas e Juros de Mora. Decadência
Com relação a este item, observa-se que a fiscalização e a r. decisão recorrida
não reconheceram como dedutível a importância de R$ 11.640.549,85, sob o
entendimento de que apenas despesas incorridas a partir de 01/01/2005,
poderiam ser consideradas para fins de apuração das BCs do IRPJ e da CSLL
com base no lucro real anual, por força da decadência, devendo tal montante ser
adicionado ao lucro líquido do ano de 2009, de acordo com o artigo 249, inciso
I do RIR/99.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

Em seu recurso ao CARF, a interessada argumentou que a rescisão do PAES
e migração para o REFIS da crise implicam na assunção de nova dívida que
extingue a anterior, o que se equipara ao instituto da novação; vez que não se
trata de mera dilação de prazos, mas envolve restabelecimento de multas e
juros, possibilitando o uso de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL.
Aduz ainda que em se tratando de débitos até então parcelados no PAES e
que se encontravam com a exigibilidade suspensa, não podiam eles como o
todo (principal, juros e multas) serem atingidos pela decadência, acrescentando
ainda que os débitos foram restabelecidos por determinação legal, a teor do que
estabelece o art. 3o, I, da Lei no 11.941/2008 [sic]. [grifos nossos]
Quanto ao ponto, a DRJ colacionou manifestações doutrinárias, com intuito
de explicar o instituto da novação, concluindo por sua inocorrência, vez que não
se verificou no caso, extinção da obrigação anterior e substituição por uma
nova. Acrescenta ainda que os pressupostos do instituto da novação não se
amoldam ao parcelamento, que, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, constitui
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e configura mera
dilação do prazo de pagamento.
Assim, concluiu a DRJ que a citada despesa não pode ser deduzida do
resultado tributável do ano- calendário de 2009 em face de se referir a períodos
de apuração pretéritos, já atingidos pela decadência, destacando que a própria
Lei 11.941, de 2009, em seu artigo 8o, contém comando normativo no sentido
de que o parcelamento por ela tratado não implica novação da dívida.
Pois bem.
Não há reparos a fazer na decisão da DRJ, neste aspecto, vez que a relação
jurídica original dos débitos migrados do PAES para o parcelamento da Lei
11.941 de 2009 foi mantida, havendo alteração apenas das condições de
pagamento, tendo os débitos sido restabelecidos à data da solicitação do REFIS
da Crise com os acréscimos devidos na forma da legislação aplicável à época da
ocorrência dos respectivos fatos geradores. Desta forma, a citada migração não
configura novação de dívida.
[...]
Destaque-se que a própria Lei no 11.941, de 2009, em seu artigo 8o, contém
comando normativo no sentido de que o parcelamento por ela tratado não
implica novação da dívida, in verbis:
Art. 8o. A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta
Lei não implica novação de dívida.
Portanto, não havendo que se falar em novação, tenho por acertada a
conclusão da decisão recorrida de que a despesa de R$ 4.978.308,72 com multa
de mora e R$ 6.662.241,13 com juros de mora não pode ser deduzida do
resultado tributável do ano-calendário de 2009, por de se referir a períodos de
apuração pretéritos, já atingidos pela decadência.
[...]
Por sua, vez, o Acórdão paradigma no 1402-001.495 tratou de exigência em que o
débito tributário (tributo), e, consequentemente, os juros sobre ele incidentes, não haviam sido
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

reconhecidos pelo contribuinte, uma vez que esse ainda oferecia resistência à exigência do Fisco
por meio de recursos administrativos e judiciais. A dedutibilidade levada a efeito pelo
contribuinte, nesse caso, somente se deu quando da sua desistência expressa de recursos em
razão da inclusão dos respectivos débitos em parcelamento, momento em que, inauguralmente,
o contribuinte reconheceu a existência do crédito tributário exigido pela Receita Federal. Veja-se
excerto do voto condutor desse aresto:
A infração objeto de recurso de ofício refere-se à exclusão de juros de mora sobre
débitos incluídos no PAEX (Medida Provisória no 303).
No lançamento fiscal foram tributados os juros de mora no montante de
R$ 6.731.031,36 relativos a exclusão realizada no LALUR no ano-calendário de 2006
(fl. 392), juros estes incidentes sobre débitos de imposto de importação exigidos em
lançamento de ofício e cujo mérito estava sendo discutido administrativamente até a
edição da Medida Provisória no 303, de 29 de julho de 2006, quando a interessada optou
por desistir do litígio e solicitou adesão ao PAEX.
De igual forma, foi glosada a despesa com juros sobre o PAEX excluída do LALUR no
ano-calendário de 2007 (fl. 398), no valor de R$ 7.812.496,84, relativa a juros por
adequação/complementação do saldo.
Entendeu a autoridade lançadora que, por se tratar de débitos com exigibilidade
suspensa, incidiria exceção à dedutibilidade de juros pelo regime de competência
prevista no art. 41, § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (base legal do art.
344, § 1o, do RIR de 1999), in verbis:
[...]
A turma julgadora de primeira instância cancelou a exigência por entender que os
valores incluídos em parcelamento não estariam excepcionados da regra geral de
dedutibilidade dos tributos pelo regime de competência, assim fundamentando suas
conclusões:
Contudo, os débitos objetos de pedido de parcelamento, cuja suspensão da exigibilidade
encontra-se prevista no inciso VI do art. 151 do CTN, não foram alcançados pela
vedação de dedutibilidade com base no regime de competência prevista no § 1o do art.
41 da Lei no 8.981, de 1995, o qual diz respeito exclusivamente aos débitos cujo mérito
se encontra sendo questionado na esfera administrativa ou na judicial, o que não é caso,
cuja exigência é aceita pela contribuinte.
Observe-se que os incisos V e VI desse artigo foram incluídos pelo art. 1o da Lei
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, após a edição da Lei no 8.981, de 1996,
mas o parcelamento poderia também estar enquadrada no inciso I (moratória) desse art.
151, que igualmente não foi alcançado pela restrição prevista no § 1o do art. 41 da Lei no
8.981, de 1995.
Acrescente-se que o fato de a despesa com juros de mora ter sido excluída do LALUR
apenas em 31/12/2006 (R$ 6.731.031,36) e 31/12/2007 (R$ 7.812.496,84), quando
deveria ter sido escriturada em períodos de apuração anteriores, com base no regime de
competência, não resultou em postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido, conforme previsto no art. 273 do RIR de
1999.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

A correição do julgado pode ser extraída de recente posicionamento da RFB sobre o
tema. Por meio da Solução de Consulta Interna no 9 – Cosit, de 09 de junho de 20121, a
RFB fixou entendimento de que:
Não é admissível a dedutibilidade do tributo, na hipótese de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (art.
151, inciso V, do CTN), pelo regime de competência, por se tratar de uma
provisão. Na hipótese de parcelamento (art. 151, inciso VI, do CTN) a
dedutibilidade do tributo ocorre pelo regime de competência. [grifos do
paradigma]
[...]
Confrontando as situações de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
introduzidas no CTN pela Lei Complementar no 2004, de 2001, com inteligência
do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, verifica-se que a proibição de dedução pelo
regime de competência é aplicada a situações em que o contribuinte não
reconhece a dívida. Ora, se o contribuinte entende que não deve aquele valor
não pode aproveitar da redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Esta
característica é encontrada nas situações elencadas nos incisos II a IV do art.
151 do CTN.
Neste sentido, o mesmo tratamento deve ser aplicado a concessão de medida
liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. A
dedutibilidade do tributo não é autorizada pelo regime de competência por
tratar-se de provisão, ou seja, não há efetivamente o reconhecimento da dívida,
ocorre apenas a contabilização de uma possível perda futura. Já a hipótese de
parcelamento deve ter o mesmo tratamento dispensado à moratória porque o
contribuinte efetivamente reconhece a dívida, existindo apenas a negociação
do seu pagamento em prazo mais dilatado.
[...]
A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser a mesma aplicada aos
tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o
principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, em relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante os princípio de direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal. Ademais,
frise-se que os juros de mora devidos em razão de débitos recolhidos com atraso
são sempre dedutíveis como despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no
174/1974).
Tratando-se o Parcelamento Excepcional (Paex), instituído pela Medida
Provisória no 303, de 2006, de parcelamento (confissão irretratável da dívida)
devidamente aprovado e oficializado pela administração tributária, seus juros
moratórios, previstos no § 3o do art. 3o da referida Medida Provisória, em
consequência, são dedutíveis na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, a título de despesas financeiras. A regra vigente desde a edição do art. 41
da Lei no 8.981, de 1955, é a dedutibilidade pelo regime de competência. [grifos
do paradigma]
Pois bem, se os débitos objeto do parcelamento, até então, encontravam-se com
exigibilidade suspensa em razão de discussão administrativa ou judicial, não
poderia o contribuinte deduzir não só os tributos, mas também os juros moratórios

1
Disponível
em:
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/SolucoesConsulta/2012/Cosit/SCICosit092012.pdf.
Acesso
em: 23 out 2013.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

sobre eles, enquanto perdurasse tais demandas. Ao optar por incluir tais débitos
no PAEX, o contribuinte passou a fazer jus a dedução dos juros correspondentes.
Tratando-se de valores referentes a períodos anteriores, procedeu o contribuinte a sua
contabilização diretamente em conta de lucros acumulados a título de ajustes de
exercícios anteriores, conforme determina o art. 186, I e § 1o, da Lei no 6.404, de 1976,
ou seja, tais valores não transitaram por contas de resultado. Para que tais valores
pudessem afetar seu resultado fiscal, procedeu a Recorrente à exclusão de tal montante
diretamente na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. [grifos nossos]
Concluo que não há reparos a fazer quanto ao procedimento adotado pela Recorrente.
Por consequência, entendo que, em relação a infração em tela, deve ser mantida a
exoneração do crédito tributário correspondente, negando-se provimento ao recurso de
ofício.
No mesmo sentido, no segundo paradigma indicado (Acórdão 1402-002.343) os
tributos (e não a multa), e respectivos juros, ao contrário do recorrido, não haviam sido
reconhecidos pelo regime de competência em razão de o débito em questão estar com
exigibilidade suspensa decorrente de manejo, por parte do contribuinte, de recursos
administrativos e/ou judiciais, conforme se extrai do primeiro parágrafo do voto condutor
daquele julgado, a seguir transcrito:
Conforme antes relatado trata-se de Recurso de Ofício ante a exoneração de
crédito tributário lançado em função da contribuinte ter-se apropriado, no ano-
calendário de 2010, de valores inclusos em parcelamento do REFIS, não computados
em exercícios anteriores dado que estavam com exigibilidade suspensa em função
de discussões em sede administrativa e/ou judicial. [grifos nossos]
Com efeito, tratando-se de situações fáticas, e planos legislativos, nitidamente
distintos entre o acórdão recorrido (dedutibilidade de multa moratória e juros sobre tributos com
exigibilidade suspensa com base no art. 151, VI, do CTN, em suposto restabelecimento de
valores originais, no momento de reparcelamento) e os paradigmas (dedutibilidade de tributos e
juros sobre eles incidentes com exigibilidade suspensa com base no art. 151, incisos III a V, do
CTN, e incluídos em pedido de parcelamento), o Recurso Especial não pode ser conhecido, uma
vez que não há como se afirmar que os colegiados que proferiram os acórdãos paradigmas
decidiriam da mesma forma caso estivessem diante dos fatos analisados no recorrido.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.382 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.722686/2014-17

CONCLUSÃO
Isso posto, encaminho meu voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso
Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital